Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA, ALIMENTOS E PARTILHA. VERBA ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – A fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve atender ao binômio necessidade e possibilidade, analisado em cada demanda.
II - A real necessidade do menor e a possibilidade econômica do genitor serão aferidas em cognição exauriente na ação originária, assegurado o contraditório e ampla defesa. Mantida a r. decisão que fixou a verba provisória.
III – Agravo de instrumento desprovido.